Tribunal: TJSP
Processo: 2046453-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização de dano moral. Decisão interlocutória saneadora que (a) determinou a redução do rol de testemunhas arroladas pela ré a três, e (b) deferiu a tutela antecipada para fixar pensão mensal às autoras, sob pena de multa por cada violação.
1. Não conhecimento do recurso em relação à limitação do rol de testemunhas. Hipótese não prevista no art. 1015 do CPC.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização de dano moral. Decisão interlocutória saneadora que (a) determinou a redução do rol de testemunhas arroladas pela ré a três, e (b) deferiu a tutela antecipada para fixar pensão mensal às autoras, sob pena de multa por cada violação.
1. Não conhecimento do recurso em relação à limitação do rol de testemunhas. Hipótese não prevista no art. 1015 do CPC. Questão pode ser suscitada na apelação ou contrarrazões. Ausência de urgência desautoriza a mitigação do rol restrito.
2. Fixação de pensão mensal tem cabimento na hipótese de dependência econômica da parte em relação à vítima e de perspectiva de contribuição futura para a renda da família. Súmula 491 do STF. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Apreciação de outros fatos circunstanciais implicariam antecipação do exame aprofundado do conjunto probatório. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000566230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2046453-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante SANFELICE
HOTEL LTDA., são agravados CYNTHIA LEITE RODRIGUES e SILVIA LEITE
RODRIGUES.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Na parte conhecida, negaram provimento ao
recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2046453-24.2020.8.26.0000 - Voto no 5868 - F
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2046453-24.2020.8.26.0000
Agravante: SANFELICE HOTEL LTDA.
Agravados: CYNTHIA LEITE RODRIGUES e SILVIA LEITE RODRIGUES
Comarca: Guarujá
Voto no 5868
Agravo de instrumento. Ação de indenização de dano moral.
Decisão interlocutória saneadora que (a) determinou a
redução do rol de testemunhas arroladas pela ré a três, e (b)
deferiu a tutela antecipada para fixar pensão mensal às
autoras, sob pena de multa por cada violação.
1. Não conhecimento do recurso em relação à limitação do rol
de testemunhas. Hipótese não prevista no art. 1015 do CPC.
Questão pode ser suscitada na apelação ou contrarrazões.
Ausência de urgência desautoriza a mitigação do rol restrito.
2. Fixação de pensão mensal tem cabimento na hipótese de
dependência econômica da parte em relação à vítima e de
perspectiva de contribuição futura para a renda da família.
Súmula 491 do STF. Presença dos requisitos autorizadores da
medida.
Apreciação
de
outros
fatos
circunstanciais
implicariam antecipação do exame aprofundado do conjunto
probatório. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte
conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu contra
decisão interlocutória saneadora, -- proferida em ação de indenização de dano moral, -- na
parte que (a) determinou a redução de seu rol a três testemunhas, e (b) deferiu a tutela
antecipada para fixar pensão mensal às autoras em valor correspondente a 2/3 do salário
mínimo, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por cada violação. Sustenta, em resumo: mãe e
avó ajuizaram ação de indenização pelo óbito da criança de 7 anos de idade, que teve os
cabelos presos no ralo da piscina de suas instalações; houve negligência da mãe, que não
estava no local na hora do acidente e delegou o cuidado de sua filha a terceiros, portanto,
eles são os responsáveis pelo ocorrido; existiam duas formas para o desligamento das
máquinas da piscina que, no entanto, não foi necessário para a retirada da vítima; a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2046453-24.2020.8.26.0000 - Voto no 5868 - F
3
limitação de seu rol de testemunhas acarreta cerceamento de seu direito de defesa; a oitiva
de todas é necessária pois existem diversos pontos controvertidos a serem esclarecidos; não
há legislação específica que imponha a responsabilidade objetiva à hipótese dos autos; o
Código de Defesa do Consumidor afasta a responsabilidade do prestador de serviço quando
a culpa for de terceiro ou do consumidor; a falta de nexo de causalidade entre o acidente e
seus atos; não tem cabimento a fixação da pensão mensal, pois a vítima de 7 anos não
contribuía para o sustento da família, nem é possível saber se o faria no futuro; as autoras
não pertencem ao perfil de baixa renda; eventual fixação da pensão deveria se dar a partir
da data em que vítima completaria 18 anos, com redução a partir de 25 anos, pela
presunção de constituição da família própria; na hipótese de falecimento de qualquer das
agravadas, deve ser cessada a obrigação em relação a ela; prequestionamento. Com base
nisso, pleiteia tutela recursal de urgência para suspensão da obrigação de pagamento da
pensão mensal e determinação de oitiva das 7 testemunhas que arrolou; ao final, a reforma
da decisão agravada.
É o relatório.
1. Inicialmente, o recurso não pode ser conhecido em relação
à limitação do rol de testemunhas arroladas pela ré agravante.
Com efeito, as hipóteses de cabimento do agravo de
instrumento são exclusivamente as previstas nos incisos do artigo 1.015, do Código de
Processo Civil, que não comporta interpretação extensiva nem analógica, ou seja, com
numerus clausus, a saber:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias
que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III -
rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de
desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de
gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI -
exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou
inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou
revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI -
redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII -
(VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2046453-24.2020.8.26.0000 - Voto no 5868 - F
4
único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias
proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença,
no processo de execução e no processo de inventário.
As demais questões não incluídas nessa relação, podem ser
suscitadas, preliminarmente, na apelação ou nas contrarrazões (artigo 1.009, parágrafos 1o e
2o, do mesmo Código), o que afasta, também, a alegada urgência no conhecimento da
questão e desautoriza a mitigação daquele rol restrito.
2. Na parte conhecida, o recurso não comporta
provimento.
A r. decisão agravada, na parte que reconsiderou decisão
anterior e fixou pensão mensal devida pela ré às autoras, foi proferida nos seguintes
termos:
"(...)
Por fim, finalizada a fase processual postulatória, vislumbro necessária a
reconsideração do provimento liminar.
Com efeito, o trágico falecimento da criança, filha e neta das requerentes,
restou incontroverso nos autos.
As provas produzidas na seara criminal ainda apontaram que, no dia do
acidente, não existia guarda-vidas na piscina, nem tampouco chave de desligamento
da bomba de sucção próxima (fl 34).
Também não estavam instalados dispositivos anti sucção no ralos (fl 35), em
contrariedade às leis estaduais e municipais de n°s 16.768/15 e 3908/16, bem como
à instrução normativa do Corpo de Bombeiros de n° 33/DAT/CBMSC/2014,
dispositivos legais estes que o proprietário do hotel alegou, aliás, desconhecer na
época do ilícito, como se vê a fls 46/47.
Latente, assim, o fumus boni juris, ainda que se considere a possibilidade de
existência, em tese, de culpa concorrente.
A parte requerida, todavia e de forma surpreendente, preferiu sustentar,
dentre outras teses levantadas na extensa contestação, a culpa exclusiva da mãe, que
já é obrigada a conviver diariamente com o falecimento da sua filha.
Se pediu até mesmo que a genitora e a avó fossem condenadas por litigância
de má-fé e ao pagamento de multa, como se vê a fls. 144.
Exortaram-se ainda preliminares em contrariedade com o artigo 100, I, do
CPC e a maciça jurisprudência afeta ao dano moral reflexo, apresentando-se
também extenso rol de testemunhas.
Nítido, destarte, o ABUSO DO DIREITO DE DEFESA, não podendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2046453-24.2020.8.26.0000 - Voto no 5868 - F
5
permanecer as autoras, já penalizadas pelo triste acontecimento narrado na exordial,
esperando o moroso desfecho deste processo enquanto os proprietários do hotel
sequer sinalizam com qualquer proposta para a composição dos danos então
causados.
De se determinar, assim, o pronto depósito do valor requerido como pensão
mensal, no importe de 2/3 do salário mínimo, nos termos dos artigos 311, I, do
Código de Processo Civil e 948, II, do Código Civil.
Nesse sentido, aliás, conveniente destacar admitir também a jurisprudência o
pensionamento a genitores em caso de morte de filho, mesmo que menor, no
referido valor de 2/3 do salário mínimo.
(...)
Ressalto ainda que os valores deverão ser depositados mensalmente em
conta vinculada a este feito, até o dia 10 de cada mês, sob pena de incidência de
multa de R$ 1.000,00 por cada violação do preceito" -- fls. 212/218 da ação
originária.

A antecipação de tutela deve fundamentar-se em prova que
convença da verossimilhança da alegação, desde que estejam presentes a probabilidade do
direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem risco de efeito
irreversível (art. 300, caput, e parágrafos 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil).
As autoras agravadas pleiteiam, na ação originária,
indenização pelo dano moral decorrente do óbito da filha e neta, bem como pensão mensal
vitalícia, que foi fixada liminarmente na r. decisão agravada.
O dano moral refere-se ao abalo emocional, dor e sofrimento
das autoras decorrentes da morte da vítima. A pensão mensal tem cabimento na hipótese
de dependência econômica da parte em relação à vítima e, também, pela perspectiva de
contribuição futura para a renda da família.
Nesse sentido a Súmula 491 do Supremo Tribunal Federal:
"É indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça
trabalho remunerado".
No caso dos autos, a idade da vítima, em conjunto com as
circunstâncias do acidente e elementos já demonstrados na ação originária, autorizam a
fixação da pensão, -- ainda que o marco inicial possa ser depois modificado, -- até que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2046453-24.2020.8.26.0000 - Voto no 5868 - F
6
realize a dilação probatória e o exame mais aprofundado no julgamento final do mérito
pelo E. Juízo de Primeiro Grau.
Em razão disso, o exame de outros fatos circunstanciais
mencionados pelas partes a respeito não tem cabimento na fase atual do recurso, porque
implicaria a antecipação do exame do conjunto probatório.
Destaca-se que eventual oposição de embargos de declaração
manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao pagamento de
multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício da gratuidade da
justiça, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, o que se prequestiona é a matéria e não o preceito legal ou constitucional,
conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "A nulidade do julgamento por
omissão tem por pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se
a fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos
legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração"
(REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em 14.5.1996).
Portanto, a r. decisão agravada não comporta reparo algum e
deve ser mantida também por seus substanciosos fundamentos.
Ante o exposto, na parte conhecida, nego provimento ao
recurso.
Elói Estevão Troly
Relator